Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-16.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009341-16.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIMONE QUIRINO BEZERRA - CPF: 025.220.251-12 (APELANTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.476.191-81 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
GOLPE DA OLX. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. CONDUTA NEGLIGENTE DO COMPRADOR E DO VENDEDOR. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, os litigantes
foram negligentes, na medida em que não adotaram os cuidados necessários a conclusão do negócio jurídico, sendo ambas vítimas de fraude de terceiro.

2. É
indiscutível que os litigantes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Simone Quirino Bezerra
contra sentença que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais no 1009341-16.2022.8.11.0055, que tramitou na Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, movida em desfavor de
Mauricio Moreira de Oliveira
julgou parcial procedente a ação para condenar a parte requerida “
ao pagamento do valor de R$ 19.450,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da transferência, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação, confirmando a tutela de urgência concedida no id 89276939 e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral
.” (Id. 191246824 - Pág. 10)

Inconformado o Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, argumentando:
1)
ausência de culpa concorrente – culpa exclusiva do requerido;
2)
existência de dano moral.

Ao final requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (págs. 207055168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Simone Quirino Bezerra ajuizou ação de indenização em desfavor do
Mauricio Moreira de Oliveira
.

Aduziu que
estava interessado em adquirir um veículo de carga, sendo que em pesquisas na internet, encontrou o anúncio de um caminhão no valor de R$ 45.000,00, que se encontrava na cidade de Primavera do Leste/MT, da marca Mercedes-Benz, modelo 1113, no
site
OLX, publicado por Djalma Franzoti da Silva.

Narrou que todas as tratativas foram realizadas diretamente com o Sr. Djalma Franzoti da Silva sendo que quando receberam a informação de que o veículo se encontrava na cidade de Sorriso/MT, se deslocaram para ver pessoalmente o caminhão, oportunidade em que foram orientados pelo vendedor Djalma, que o veículo estava passando por uma vistoria no Detran e quem os receberiam seria o requerido, responsável pela entrega e todos os procedimentos de transferência do bem.

Aduziu que após demonstrarem interesse na compra, o requerido informou que o caminhão era de propriedade do Sr. Djalma e que qualquer negócio que formalizassem com ele, estaria tudo certo, vez que estava ali apenas para entregar e proceder com a transferência do caminhão.

Narrou que após a emissão do documento de transferência de propriedade do veículo e respectivo reconhecimento de firma, efetuaram o pagamento na conta informada pelo Sr. Djalma, por meio de 4 transferências bancárias no valor total de R$ 38.900,00, sendo autorizados a retornarem com o caminhão para a cidade onde residem, para posterior transferência.

Asseverou que receberam uma mensagem de áudio do requerido, informando que a transferência bancária efetuada pelo Sr. Djalma no valor de R$ 80.000,00 não havia creditado em sua conta, de modo que solicitou a devolução do caminhão.

Informou que foram abordados pelo requerido acompanhado de outras pessoas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e por se sentirem coagidos e ameaçados, se deslocaram até a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT, sendo orientado pelo escrivão a entregarem a chave do veículo ao requerido.

Ao final, requereu a procedência da ação para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e danos materiais no valor de R$ 38.900,00.

Após a devida instrução sobreveio a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso não comporta provimento.

Ressai de clareza hialina nos autos a existência de culpa concorrente. Explico:

Diverso do afirmado pela parte recorrente o veículo não era de propriedade do Sr. Djalma, mas sim do recorrido conforme se depreende do CLRV acostado no id. 191246756.

Do mesmo modo, o recorrido não autorizou o depósito na conta de terceiros, do seu depoimento se extrai que ele alertou aos recorrentes que o negócio jurídico entre eles o Sr. Djalma seria um e o negócio jurídico entre o Sr. Djalma seria outro, de forma que ele só poderia consentir com a saída do veículo se o pagamento fosse realizado.

É certo que recorrido não se opôs a receber o dinheiro do Sr. Djalma, porém não autorizou expressamente que os recorrentes pagassem diretamente ao Sr. Djalma, em outras palavras, para o recorrido a parte recorrente poderia ter pago tanto diretamente a ele, como ao Sr. Djalma situação na qual somente liberaria o veículo após a comprovação do pagamento.

Nesse contexto, o Sr. Djalma encaminhou ao recorrido cópia do TED realizado, porém não efetivou o TED, existindo aí a culpa do recorrido de entregar o veículo tão somente com base na cópia do TED.

Por outro lado, os recorrentes eram sabedores de que somente poderiam retirar o veículo após o efetivo pagamento ao recorrido e confiaram que o Sr. Djalma pagaria ao recorrido, no entanto não se certificaram de que o pagamento foi feito e mesmo assim saíram com o veículo da cidade, assumindo assim o risco de perder o veículo pela não efetivação do pagamento ao recorrido.

Destarte, é evidente que as partes foram negligentes, na medida em que não adotaram os cuidados necessários a conclusão do negócio jurídico, sendo ambas vítimas de fraude de terceiro, conforme bem apontado na sentença:

“[...] Analisando o conjunto probatório acostado aos autos, especialmente o depoimento pessoal das partes, é indiscutível que ambas as partes foram vítimas de fraude perpetrado por terceiro fraudador, o qual somente foi concretizado pela falta de cautela de ambas as partes. [...]’ (Id. 191246824 - Pág. 6)

Tem-se, pois, que a parte recorrente concorreu de forma relevante para o sucesso da fraude praticada por terceiro, uma vez que poderia ter esclarecido todos os termos do negócio diretamente com o recorrido, e, este por sua vez também poderia ter se proposto a esclarecer os termos a parte recorrente.

Assim, a parte recorrente e a parte recorrida acabaram tornando-se vítimas, ao estabelecer as condições do negócio com um estranho, sem certificar dos mínimos cuidados para seguir com uma negociação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DA OLX. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES NÃO CREDITADOS EM CONTA DO VENDEDOR. DEVER DE CAUTELA. NÃO OBSERVADO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO E PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX.

3. Na espécie, a toda evidência, os dois litigantes foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelante (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do réu/apelado (vendedor). 3.1. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido "clonado" por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos.

4. Em consulta ao autos, verifica-se que não foi apenas o suposto estelionatário, que manipulou as informações atinentes ao negócio jurídico entabulado entre as partes, vez que, tanto o autor quanto o réu esconderam informações e agiram de forma propositalmente conveniente, violando, desse modo, a boa-fé objetiva. 4.1. Dessa forma, restando demonstrado que ambas as partes foram igualmente responsáveis pelo sucesso do golpe, deve ser reconhecida a culpa concorrente de ambas, de modo que o prejuízo seja rateado entre elas.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (
Acórdão 1267930
, 07154067820198070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Ademais, como o reconhecimento da culpa concorrente não há falar em dano moral no caso concreto.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em razão do improvimento do recurso majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios devido pela parte recorrente ao patrono da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024